Tribunal: TJES
Processo: 5005655-59.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005655-59.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: PEDRO DE PAIVA BRITO FILHO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5005655-59.2021.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: PEDRO DE PAIVA BRITO FILHO

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DR. MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. NÃO INCIDÊNCIA DO PERÍODO DE CARÊNCIA QUANDO SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
PARCIAL CONHECIMENTO. REFORMA QUANTO AOS JUROS DE 1% DE MORA PARA A TAXA SELIC.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por PEDRO DE PAIVA BRITO FILHO

em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Narra a parte autora que aderiu ao plano de saúde oferecido pela requerida em 13 de outubro de 2020, cujo contrato previa carência de um ano para internações clínicas e cirúrgicas. Todavia, no dia 26 de janeiro de 2021, o autor sofreu um descolamento de retina no olho direito, que exigiu uma cirurgia urgente, diante do risco de perda da visão em caso de demora, tendo sido negado o pedido de internação e custeio da cirurgia. Em razão do ocorrido e da urgência de sua situação, o autor contraiu empréstimo bancário a fim de arcar com as despesas decorrentes da cirurgia, totalizando a quantia de R$ 12.602,00 (doze mil e seiscentos e dois reais), despesas essas que não foram reembolsadas pela requerida. Pleiteia, assim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID. 3386526), a ré diz que a Operadora não pode ser compelida a arcar com os procedimentos de beneficiários que se encontram em período de carência, contrariamente ao que alega a Requerente, não é, portanto, atitude ilegal e está dentro dos ditames da ANS.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“1) Julgo
procedente o pedido formulado na inicial de indenização por danos materiais para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 12.602,00 (doze mil e seiscentos e dois reais)
a ser corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do efetivo desembolso e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;”

“2) Julgo
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial de indenização por danos morais para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a ser corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.”

Em sede recursal (ID. 3386591), a parte ré, ora recorrente, alega a licitude da negativa do procedimento de acordo com a ANS, haja vista o período de carência contratual e a não ocorrência de danos morais, não havendo que se falar em ressarcimento de valores ou dever de indenizar.

A parte autora, ora recorrida, apresentou Contrarrazões (ID. 3386596) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a contratação do plano de saúde ofertado pela requerida
, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A questão em análise é a controvérsia acerca da extensão da cobertura contratual ao procedimento médico tido como necessário à parte autora, que consta nos autos processuais, bem como da aplicação, ou não, do período de carência.

Primeiramente, no tocante ao cumprimento do prazo de carência, o entendimento atual do STJ é no sentido de que o prazo contratual estipulado pelo plano de saúde é válido,
desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. COBERTURA DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos.

2. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, "a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito" (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005).

3. Agravo interno não provido.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de violação a dispositivos constitucionais, uma vez que a sua competência se restringe ao exame de violação à lei federal, nos termos do art. 105 da Constituição Federal. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. 3. Na hipótese, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de dano moral não se mostra excessivo, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto. 4. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, configurando-se indevida inovação recursal. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1013781/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 04/05/2017)

O caráter de urgência pode ser demonstrado na medida em que, a não ocorrência do procedimento de forma imediata, poderia causar óbito ou lesão irreparável à saúde da paciente.
Dito isso, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“o período de carência estipulado contratualmente pelas operadoras de saúde não
prevalece em casos de urgência e emergência,
uma vez que, nesse caso, a recusa da cobertura frustraria o sentido do negócio firmado.
Analisando detidamente os autos, verifico que restou
demonstrada a urgência do procedimento cirúrgico, através dos laudos médicos anexados em ids nº 6634467 e 7327024,
devido ao risco à visão do autor. Assim, demonstrando a documentação anexada aos autos a gravidade do quadro de saúde em que se encontrava o requerente, atestando o caráter emergencial do procedimento, o autor faz jus à restituição do valor gasto para sua realização.”

Assim sendo, concordo com o entendimento do magistrado
a quo
, haja vista ser procedimento de urgência, portanto, correto quando determinou a devolução dos valores pagos pela autora, ora recorrida. Eventual negativa da recorrente em realizar o procedimento se deu de forma abusiva, sendo evidente a falha na prestação de serviço da requerida, que ocasionou danos morais ao autor.

Uma vez configurada falha na prestação do serviço de saúde, entendo que a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassou os limites do mero aborrecimento, pois necessitando do procedimento médico para o tratamento de sua enfermidade, se viu impedido de usufruir do serviço contratado. Assim, o autor faz jus à indenização por danos morais.

Por fim, considerando todo o transtorno causado ao autor, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento, nos termos inclusive do Enunciado nº32 das Turmas Recursais do TJES, recém aprovado, com o seguinte texto : “
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

Entretanto, entendo que deve ser acolhido o argumento de que deve ser aplicada a taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária.

Cumpre salientar que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a aplicação da taxa selic como taxa de juros aplicável para fins de mora, entendimento este firmado, inclusive, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, registrado nos Temas 99 e 112. Nesta toada, cito o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual. 2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento.6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.819 - PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, Julgado em 15/10/2020)

Portanto, merece parcial reforma a sentença guerreada, para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)